Tribunal: TJSP
Processo: 1019623-52.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019623-52.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
ALEXANDRE RONQUE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019623-52.2017.8.26.0482 -Voto no 29941
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1019623-52.2017.8.26.0482
4a Vara Cível do Foro de Presidente Prudente
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Alexandre Ronque
Juiz de 1a Instância: Leonardo Mazzilli Marcondes
Voto no 29941.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do
acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do
prêmio para o recebimento de indenização do seguro
obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do
TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do
veículo acidentado Recurso não provido.
Insurge-se a seguradora ré, em ação de cobrança
de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), contra r. sentença (fls.
248/255) que julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-la a
pagar ao autor R$843,75, corrigidos desde a data da propositura da ação e
acrescidos de juros de mora da citação, bem como, conforme dispõe o
parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, para condenar o
autor a pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios de 20% do valor da causa atualizado, com a ressalva da
gratuidade a ele concedida.
A seguradora pede a reforma da sentença,
alegando ausência de cobertura técnica para o sinistro, pois inexistiu
pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento, tendo em vista que o
proprietário do veículo, também vítima, pagou o prêmio após a ocorrência do
acidente, conforme o § 2o do artigo 17 da Resolução 332/2015 do CNSP, não
tendo aplicação ao caso a Súmula 257 do STJ, devendo ser compensadas as
obrigações.
Houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019623-52.2017.8.26.0482 -Voto no 29941
3
Na inicial, o autor alegou ter sido vítima de acidente
de trânsito ocorrido no dia 12.12.2016, que lhe acarretou invalidez permanente
em decorrência da “fratura rádio esquerdo, fratura de ulna esquerda” (fl.2), e pleiteou a
condenação da ré ao pagamento de indenização de R$13.500,00 ou ao valor
correspondente a 75% da cobertura ou ainda “em valor equivalente ao grau de
invalidez fixado pelo perito judicial” (fl.13).
A alegação de falta de cobertura securitária, por não
ter a vítima, proprietária do veículo acidentado, pagado o prêmio do seguro
obrigatório no vencimento, é impertinente, conforme a Súmula 257 do Superior
Tribunal de Justiça, que diz: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização”, e a Súmula 11 do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do pagamento do
prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que acidente anteceda a
vigência da Lei no 8.441/92”.
Evidentemente, a aplicação das Súmulas não
depende de a vítima ser ou não proprietária do veículo acidentado, pois a
jurisprudência e a lei não fazem tal distinção (1), de modo que o fato de o autor
ter pagado o prêmio de seguro obrigatório após a data do acidente, em
06.2.2017 (fls.64-260/261), não impede nem afasta a cobertura securitária,
porque o seguro obrigatório constitui proteção imposta por lei (2).
Não custa lembrar que mera Resolução, seja a de
no 273/2012 ou a de no 332/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados,
não tem o condão de se sobrepor à lei.
Impertinente a alegação de ocorrência de “prejuízo”
ao “funcionamento do Seguro DPVAT” e ao “Sistema de Saúde”, porque não veio
acompanhada de prova e porque a própria seguradora informou que o prêmio
foi pago dois meses depois do acidente, em 06.2.2017 (fl.64-261), não
havendo causa, portanto, para nenhuma compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019623-52.2017.8.26.0482 -Voto no 29941
4
Nesse sentido, este Tribunal vem decidindo,
reiteradamente:
“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O
RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA
DESCABIMENTO EVENTUAL CRÉDITO ORIUNDO DO DIREITO DE REGRESSO PREVISTO
NOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI 6.914/74 QUE DEVERÁ SER OBJETO DE
RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CC NÃO
CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no 1082627-84.2013.8.26.0100, 30a
Câmara, 28.06.2017, rel. ANDRADE NETO)
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA Inadimplemento do prêmio que não
justifica a recusa de pagamento da indenização, independentemente se a vítima é ou não
proprietária do veículo Incidência da Súmula no 257, do E. STJ Compensação. Descabimento.
Ação parcialmente procedente Recurso desprovido. (Apelação no 1004062-82.2015.8.26.0344,
Rel. Des. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT Insurgência contra a
decisão que afastou a alegação de que a falta de pagamento do prêmio no momento do sinistro
constitui óbice ao recebimento da indenização Decisão acertada Inteligência do art. 7o da Lei no
6.194/74 e da Súmula 257 do STJ Entendimento que se aplica ainda que o beneficiário seja o
proprietário inadimplente Pedido de compensação entre o valor do prêmio e o da indenização
que tampouco comporta provimento, tanto em razão da incidência da supramencionada Súmula
como também pelo fato de a vítima já o ter pagado, ainda que após o prazo Precedentes desta
Corte Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no 2043535-52.2017.8.26.0000, Rel. Hugo
Crepaldi, 25a Câmara, j. em 30/03/2017).
A ré não se insurgiu contra o valor da condenação
que lhe foi imposta, com base na conclusão do laudo pericial elaborado nos
autos.
Assim, fica mantida a sentença, tal como lançada.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Nesse sentido, os julgados desta Corte: “Acidente de trânsito. Seguro obrigatório (DPVAT). Cobrança. 1.
A Ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do
pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente.
Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça” (Ap. 1006917-14.2014.8.26.0071, 26a Câmara, rel.
Felipe Ferreira, j. 09.06.2016)
“DPVAT Ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório por morte Autores que fazem jus à indenização
relativa ao óbito de vítima de acidente de trânsito Ausência de pagamento de prêmio- Irrelevância Súmula 257

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019623-52.2017.8.26.0482 -Voto no 29941
5
do CSTJ” (Ap. 1015743-87.2015.8.26.0008, 25a Câmara, rel. Edgard Rosa, j. 02.06.2016)
“Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de trânsito. Laudo pericial. Incapacidade parcial permanente.
Indenização proporcional ao grau de incapacidade. Nulidade da sentença não configurada. Pagamento do IPVA
após o sinistro. Irrelevância. Desnecessidade de comprovação do pagamento do prêmio” (Ap.
0016839-66.2012.8.26.0477, 26a Câmara, Rel. Bonilha Filho, j. 09.06.2016)
2 “(...) Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago quando da
ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro
obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do prêmio. Súmula 257 do STJ” (Apelação no
1002339-45.2014.8.26.0576, 35a Câmara, rel. Morais Pucci, j. 15.08.2016)